Tribunal: TJSP
Processo: 1027914-92.2024.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos de terceiro. Sem oposição da embargada. Afastamento da condenação em honorários advocatícios. Alegação de insuficiência de preparo. O valor do preparo foi calculado e recolhido sobre a expressão econômica da pretensão recursal, da questionada condenação da apelante em honorários advocatícios, como foi certificado, o que não se afigura incompatível com o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos de terceiro. Sem oposição da embargada. Afastamento da condenação em honorários advocatícios. Alegação de insuficiência de preparo. O valor do preparo foi calculado e recolhido sobre a expressão econômica da pretensão recursal, da questionada condenação da apelante em honorários advocatícios, como foi certificado, o que não se afigura incompatível com o regramento da Lei Estadual 11608/2003, artigo 4o, § 2o. Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.